Tribunal: STF
Processo: Inq 4631
Classe: Inq
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. A Procuradoria-Geral da República, em manifestação subscrita pela Subprocuradora-Geral Lindôra Maria Araújo, oferece denúncia em face de Arthur César Pereira de Lira, Francisco Ranulfo Magalhães Rodrigues, Alberto Youssef, Leonardo Meirelles e Henry Hoyer de Carvalho, na qual descreve condutas enquadradas, em tese, nos tipos penais de corrupção passiva, corrupção ativa, evasão de divisas e lavagem de capitais, previstos no art. 317 e art. 333 do Código Penal; art. 22, parágrafo único, da Lei 4.492/86 e art. 10, § 1º, II, da Lei n. 9.613/98, nesta ordem (fls. 497-598).
    Em cota à peça acusatória (fls. 495-496), o Ministério Público Federal promove o arquivamento das investigações em face de Ciro Nogueira Lima Filho, Aguinaldo Velloso Borges Ribeiro e Eduardo Henrique da Fonte de Albuquerque Silva, por compreender que o acervo indiciário não confirmou a hipótese acusatória cogitada em relação a esses suspeitos “com o mesmo nível de horizontalidade e profundidade de prova dessa participação” (fl. 495). Não foi solicitado o desmembramento dos autos nessa manifestação.
    Sobrevém certidão adunada pela Secretaria Judiciária desta Suprema Corte no sentido de que estes autos físicos foram convertidos na forma eletrônica nos moldes dos normativos vigentes neste Supremo Tribunal, com o acautelamento das respectivas mídias (e-Docs. 79 e 80) 
    Brevemente relatado, decido. 
    2. Preambularmente, pontue-se a retomada dos prazos processuais, considerando a conversão destes autos em meio eletrônico, nos termos certificados pela Secretaria Judiciária.
    Nos termos dos precedentes sedimentados na jurisprudência deste Supremo Tribunal, acolho o pedido de arquivamento promovido pelo Ministério Público Federal em face Ciro Nogueira Lima Filho, Aguinaldo Velloso Borges Ribeiro e Eduardo Henrique da Fonte de Albuquerque Silva , com base no art. 3º, I, da Lei nº 8.038/1990 e art. 21, XV, e art. 231, § 4º do RISTF, e as ressalvas do art. 18 do Código de Processo Penal e do enunciado da Súmula 524/STF.
    É que, como cediço, à exceção das hipóteses em que a PGR formula pedido de arquivamento de Inquérito sob o fundamento de atipicidade da conduta ou de extinção da punibilidade, é pacífico o entendimento jurisprudencial desta Corte considerando obrigatório o deferimento da pretensão, independentemente de análise das razões invocadas. Trata-se de decorrência da atribuição constitucional ao órgão da titularidade exclusiva da opinio delicti a ser apresentada perante o Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido, cito trecho de ementa que bem resume a questão, acrescendo-lhe destaques:
    (…)
    4. Na hipótese de existência de pronunciamento do Chefe do Ministério Público Federal pelo arquivamento do inquérito, tem-se, em princípio, um juízo negativo acerca da necessidade de apuração da prática delitiva exercida pelo órgão que, de modo legítimo e exclusivo, detém a opinio delicti a partir da qual é possível, ou não, instrumentalizar a persecução criminal. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assevera que o pronunciamento de arquivamento, em regra, deve ser acolhido sem que se questione ou se entre no mérito da avaliação deduzida pelo titular da ação penal. Precedentes citados: INQ nº 510/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, unânime, DJ 19.4.1991; INQ nº 719/AC, Rel. Min. Sydney Sanches, Plenário, unânime, DJ 24.9.1993; INQ nº 851/SP, Rel. Min. Néri da Silveira, Plenário, unânime, DJ 6.6.1997; HC nº 75.907/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, maioria, DJ 9.4.1999; HC nº 80.560/GO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 30.3.2001; INQ nº 1.538/PR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, unânime, DJ 14.9.2001; HC nº 80.263/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, unânime, DJ 27.6.2003; INQ nº 1.608/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, unânime, DJ 6.8.2004; INQ nº 1.884/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, maioria, DJ 27.8.2004; INQ (QO) nº 2.044/SC, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, maioria, DJ 8.4.2005; e HC nº 83.343/SP, 1ª Turma, unânime, DJ 19.8.2005. 6. Esses julgados ressalvam, contudo, duas hipóteses em que a determinação judicial do arquivamento possa gerar coisa julgada material, a saber: prescrição da pretensão punitiva e atipicidade da conduta. Constata-se, portanto, que apenas nas hipóteses de atipicidade da conduta e extinção da punibilidade poderá o Tribunal analisar o mérito das alegações trazidas pelo PGR. 7. No caso concreto ora em apreço, o pedido de arquivamento formulado pelo Procurador-Geral da República lastreou-se no argumento de não haver base empírica que indicasse a participação do parlamentar nos fatos apurados. 8. Questão de ordem resolvida no sentido do arquivamento destes autos, nos termos do parecer do MPF (Inq 2341 QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 28/06/2007).
    Na espécie, a titular da ação penal assevera que as evidências reunidas não lhe permitem esboçar quaisquer outras linhas investigativas viáveis, pois, segundo suas inferências, não teria sido aportado substrato justificador à continuidade dos atos de persecução criminal com relação aos sujeitos não denunciados.
    Como se depreende, aqui reitero: a Procuradoria-Geral da República não almeja seguir no caminho persecutório com relação aos investigados Ciro Nogueira Lima Filho, Aguinaldo Velloso Borges Ribeiro e Eduardo Henrique da Fonte de Albuquerque Silva. Portanto, acolho o pedido de arquivamento.
    Ressalto, todavia, que o arquivamento deferido com fundamento na ausência de provas suficientes não impedirá essas investigações caso futuramente surjam novas evidências. 
    3. In casu, depreendo que há razões suficientes para deferir o processamento dos envolvidos arrolados na denúncia neste mesmo feito, sob pena de prejuízo à escorreita compreensão dos fatos narrados e à instrução probatória. 
    Como sabido, na atual jurisprudência desta Corte Suprema tem-se entendido que as normas constitucionais sobre a prerrogativa de foro por função devem ser interpretadas de modo restritivo, o que determina o desmembramento dos feitos criminais sempre que possível, mantendo-se sob a jurisdição especial, em regra e segundo as circunstâncias de cada caso, apenas o que envolva autoridades indicadas na Constituição (AP 871 QO, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma). Nesse mesmo sentido: INQ 3.802 AgR (Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma); INQ 3.014-AgR (Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno); INQ 3515-AgR (Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno) e INQ 2.903-AgR (Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno). 
    Por outro lado, também está assentado não violar as garantias do juiz natural, da ampla defesa e do devido processo legal a atração por continência ou conexão do processo do corréu ao foro por prerrogativa de função de um dos denunciados (Súmula 704), desde que as circunstâncias da investigação assim imponham, como hipótese excepcional. 
    Na espécie, em juízo preambular, faz-se presente esta segunda hipótese, pois as condutas apresentam-se materialmente imbricadas, existindo, assim, motivo a determinar a permanência, perante esta Suprema Corte, dos envolvidos que não detêm foro por prerrogativa de função. 
    De fato, verifica-se pela narrativa fática contida na denúncia em tela a indicação de liame probatório entre as condutas atribuídas ao detentor de foro por prerrogativa de função e aos outros 4 (quatro) codenunciados que não ostentam tal condição, a justificar o processamento conjunto, ao menos nesta fase. 
    Segundo a hipótese acusatória, “resta provado, para muito além de meras palavras de colaboradores, que o Deputado Federal ARTHUR CÉSAR PEREIRA DE LIRA recebeu, em duas vezes, indiretamente, vantagem indevida de R$ 1.598.700,00 (um milhão, quinhentos e noventa e oito mil e setecentos reais, em razão da função pública, provenientes de valores desviados de obras da PETROBRAS S/A, pela empresa QUEIROZ GALVÃO. Por sua vez, FRANCISCO RANULFO MAGALHÃES RODRIGUES ofereceu e pagou essa vantagem indevida” (fl. 525).
    Expõe-se, na sequência, que, “ALBERTO YOUSSEF, HENRY HOYER, LEONARDO MEIRELLES e FRANCISCO RANULFO MAGALHÃES RODRIGUES concorreram para um um ciclo de lavagem de dinheiro cumulado com evasão de divisas, que envolveu ocultação e dissimulação de vantagem indevida, por meio de contratação fictícia, a fim de lesar o sistema financeiro e escamotear a origem ilícita do dinheiro. Assim, para muito além do exaurimento nas entregas das vantagens indevidas, os pagamentos, que ocorreram via sofisticado esquema de contabilidade paralela, ocultaram a origem, propriedade, localização e movimentação de recursos de origem ilícita”.
    Nota-se, pois, que as condutas imputadas aos codenunciados nesse hipotético esquema criminoso, tal como encadeadas e concertadas na prefacial acusatória, permitem dessumir que as ações atribuídas aos sujeitos sem prerrogativa de foro inserem-se em contexto probatório coligado às condutas da autoridade com prerrogativa de foro neste Supremo Tribunal.
    Com efeito, segundo sustenta a Procuradoria-Geral da República, teriam sido as estratégias e ações atribuídas aos coimputados que viabilizaram camuflar a origem ilícita dos valores, no esquema que vitimou a Petrobras S/A.
    Nessa dinâmica, num primeiro momento, teria sido forjado aditivo contratual fictício em valor próximo ao das vantagens prometidas ao Partido Progressista, mediante ajuste feito entre Francisco Ranulfo, [à época] Diretor Operacional da Queiroz Galvão S/A no Estado de Goiás e o empresário Leonardo Meirelles.
    Em seguida, por meio dos operadores Alberto Youssef e Henry Hoyer, os recursos teriam sido fracionados e transferidos a contas situadas em Hong Kong e, após, novamente internalizados pelas denominadas operações dólar-cabo. Concluídas essas etapas, teriam sido disponibilizados os valores aos agentes políticos. 
    Logo, em juízo de cognição sumária, eis que ainda não sujeito a qualquer contraditório, depreendo configurada razão suficiente, neste momento, para mantê-los neste mesmo inquérito, como dito, na medida em que a narrativa constante da denúncia denota condutas interligadas no mesmo contexto probatório, a recomendar pronunciamento abrangente desta Suprema Corte quanto aos fatos narrados e evitar decisões contraditórias.
    Aliás, esta Corte assim tem se manifestado, em julgados abaixo colacionados, os quais não levam grifos no original: 
    PENAL. PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. DEPUTADO FEDERAL. DESMEMBRAMENTO PARCIAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. CONTRADITÓRIO SUBDIMENSIONADO. INVALIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DENÚNCIA REJEITADA. 1. Havendo detentores e não detentores de prerrogativa de foro acusados na mesma causa penal, a atual jurisprudência desta Suprema Corte aponta no sentido de proceder ao desmembramento como regra, salvo se algum motivo excepcional recomendar o julgamento conjunto. Desmembramento efetivado no caso concreto, com ressalva do corréu relativamente ao qual imbricadas a tal ponto as condutas que inviabilizada a cisão. (…) (Inq 2.560, Rel. Min. Rosa Weber, Dje de 23.5.2017). 
     De outra parte, sobrevém a petição avulsa do denunciado Arthur César Pereira de Lira, sob nº 73503/2020, de 10.9.2020, na qual afirma que a hipótese acusatória se sustenta exclusivamente nas palavras do Colaborador da Justiça Alberto Youssef, daí por que, sob a óptica defensiva, não merece prosperar à luz da vedação prevista no § 16 do art. 4º da Lei 12.850/13 .
    Adverte sobre a fragilidade da denúncia na medida em que o ora Peticionário nem sequer havia sido eleito Deputado Federal no período em que a Procuradoria-Geral Federal lhe imputa a função de liderança na articulação dos pagamentos indevidos. Ademais, os fatos que sustentam a pretensão ministerial seriam incompatíveis com o julgamento da AP 996, pois ao julgar o mérito deste processo-crime, esta Suprema Corte reconheceu que outro grupo de parlamentares liderava o PP e que as relações da sigla com PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF foram criadas e mantidas entre 2004 e 2012, só tendo cessado quando a dissidência de que fez parte o DEFENDENTE assumiu a liderança partidária. Cita, ainda, que os elementos externos dos autos não vinculam os pagamentos narrados com a pessoa do parlamentar denunciado Arthur César Pereira de Lira.
    Nesse diapasão, por sustentar ausente a justa causa e a aptidão da presente inicial, nos termos do § 16 do art.4º da Lei 12.850/13, pleiteia seja a presente petição remetida à Procuradoria-Geral da República para manifestação e, posteriormente, rejeitada a inicial, conforme prescreve o art. 395, inc. III do CPP.
    Ao lado disso, diante das reiteradas decisões desta e. 2ª Turma no sentido de rejeitar denuncias lastreadas unicamente na palavra do colaborador requer-se a Inicial seja rejeitada monocraticamente, nos termos do art. 21 do RISTF, uma vez que se trata de tema pacificado e consolidado neste e. Colegiado. Caso assim não se entenda, requer-se seja concedido habeas corpus de ofício, na forma do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, diante da falta de justa causa nos termos expostos, com o consequente trancamento do inquérito em questão e o rechaço da pretensão da persecução penal.
    Intimada, por meio da petição protocolada sob n. 0079.653/2020, em 28.9.2020, a PGR manifesta de modo favorável à rejeição da denúncia em relação ao denunciado Arthur Lira, com fundamento na ausência de justa causa. 
    Aduz:
    Por outro lado, em relação à tese de que não há nos autos prova da existência de relação pessoal entre ARTHUR CÉSAR PEREIRA LIRA e a construtora Queiroz Galvão e/ ou seus executivos, assiste razão à defesa.
    Muito embora o colaborador ALBERTO YOUSSEF tenha afirmado, em seu Termo de Colaboração n° 14, que "determinou que RAFAEL ÂNGULO e CARLOS FERNANDO ROCHA (CEARA) entregasse o dinheiro em Brasília; QUE possivelmente ANGULO e CARLOS FERNANDO ROCHA foram para Brasília em voo comercial; QUE não se recorda com exatidão a quem foi entregue o dinheiro em Brasília, mas afirma que com certeza foi a um assessor do líder do P P. ARTHUR DE LIRA", não há elementos nos autos que comprovem o elo entre o parlamentar e a Queiroz Galvão.
    Destaque-se, ainda, que, no depoimento prestado à autoridade policial em 16/05/2020, CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA ROCHA confirmou que "entregou valores em espécie em Brasília, mas que não seriam aos parlamentares ligados a Francisco Dorneles, a saber: CIRO NOGUEIRA, EDUARDO DA FONTE, ARTHUR LIRA, AGUINALOO BORGES".
    Há contradição entre as narrativas apresentadas pelos colaboradores ALBERTO YOUSSEF e CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA ROCHA quanto ao destino dos valores ilícitos pagos pela construtura Queiroz Galvão - um pagamento de R$ 1.005.700,00 e outro de R$ 593.000,00, ambos realizados em Brasília nos dias 16 e 17/0512012. Ademais, não consta da planilha de controle do "caixa de propina" à disposição do Partido Progressista nenhuma informação de que os referidos valores seriam destinados a ARTHUR CÉSAR PEREIRA LIRA (consta a informação de que o "dinheiro foi para BSB destinado a politicos do PPILiderança").
    Nada obstante o posicionamento sustentado pelo ora Requerente, não depreendo que a manifestação superveniente do Órgão Ministerial consentânea à tese defensiva e em sentido frontalmente contrário à inicial acusatória tenha a pretendida relevância a alterar a situação processual do caso em apreço, ou tampouco esteja a reclamar a atuação imediata e unipessoal por parte deste Relator, no sentido de subtrair do Plenário desta Suprema Corte o exame da denúncia ofertada.
    Na espécie, as pretensões e teses defensivas dos denunciados devem ser suscitadas a tempo e modo, nas respostas escritas à peça acusatória ora processada e ora reiteradas, após o que incumbirá o julgamento pelo Órgão Colegiado competente.
    4. À luz do exposto:
    i) defiro o que postula a PGR e, com base no art. 3º, I, da Lei 8.038/1990 e art. 21, XV, e art. 231, § 4º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino o arquivamento parcial do persecutório, com relação aos investigados Ciro Nogueira Lima Filho, Aguinaldo Velloso Borges Ribeiro e Eduardo Henrique da Fonte de Albuquerque Silva, nos termos das ressalvas do art. 18 do CPP e da Súmula 524/STF. Proceda-se, desde logo, às retificações na autuação correspondentes;
    ii) determino que conste no polo passivo da autuação os nomes já especificados na peça acusatória, vale dizer, Arthur César Pereira de Lira, Francisco Ranulfo Magalhães Rodrigues, Alberto Youssef, Leonardo Meirelles e Henry Hoyer de Carvalho, com a anotação dos instrumentos procuratórios e substabelecimentos vigentes juntados no curso da investigação, seja em âmbito policial, seja nesta Corte e;
    iii) a notificação dos Colaboradores da Justiça Alberto Youssef e Leonardo Meirelles para, no prazo de 15 (quinze) dias, oferecerem resposta à denúncia, nos termos do art. 4º da Lei 8.038/90.
    iv) a subsequente notificação dos denunciados Arthur César Pereira de Lira, Francisco Ranulfo Magalhães Rodrigues, e Henry Hoyer de Carvalho, ficando, desde logo, garantida a oportunidade de que apresentem a peça defensiva posteriormente aos Colaboradores, no prazo comum de 15 (quinze) dias.
    Anote-se. Intime-se. Publique-se. 
    Brasília, 2 de março de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator - Documento assinado digitalmente